Tribunal: TJMT
Processo: 0025945-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025945-58.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0006-06 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - CPF: 050.981.809-96 (ADVOGADO), FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA - CPF: 044.024.799-32 (ADVOGADO), MAYARA DE SA PEDROSA - CPF: 029.833.121-78 (ADVOGADO), YASMIN BREHMER HANDAR - CPF: 098.378.809-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 0025945-58.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI
e
m face do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação, interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI No 7.958/2003 E DECRETO No 1.432/2003 – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, À LEGALIDADE E OFENSA A SEGURANÇA JURIDICA – NÃO OCORRÊNCIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O não atendimento da finalidade prevista no artigo 8o da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, em vigor à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável à sua manutenção.

2- No presente caso, o segmento de comércio e serviços, ao qual pertence a Recorrente, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal.

3- Nos termos do entendimento do STJ, não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF,
in verbis
: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

4- Não houve qualquer violação ao direito da Recorrente, que foi apenas diferido, de modo a preservar a utilidade e efetividade da arrecadação correta do imposto, não se podendo esperar que aguardasse a longa tramitação de processo administrativo para cessar benefício concedido ilegal, autorizando que o contraditório fosse diferido.

5- Não se pode ser invocar o princípio da isonomia como pretexto de se obter benefício ilegalmente concedido a outras empresas.

6- O ato administrativo concessivo do benefício fiscal não gera direito adquirido, devendo ser cancelado de ofício, sempre que o beneficiário não preencha os requisitos legais, não havendo que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito.

7- Nos termos da jurisprudência pátria, a revogação da tutela antecipada, pela sentença de improcedência da ação principal, produz efeitos imediatos e
ex tunc
, afastando-se a ordem de seguimento ao cumprimento da liminar.

Alega que, o acórdão embargado está eivado de três principais vícios que devem ser sanados: (i) omissões quanto aos investimentos da Embargante para cumprimento de acordo, bem como quanto à existência de ato jurídico perfeito e quanto à violação da segurança jurídica; (ii) contradição quanto à natureza jurídica do PRODEIC – se isenção ou benefício fiscal; (iii) obscuridade quanto à violação do devido processo e do direito ao contraditório.

Aduz que, realizou robusto aporte financeiro para cumprir suas obrigações do Acordo do PRODEIC e fazer jus ao benefício fiscal. Ao anular o ato administrativo que concedeu o benefício, o Estado não apenas deixou de cumprir as obrigações que assumira, quanto prejudicou a Embargante, haja vista o investimento maciço que fizera. Tal fato não foi analisado no acórdão embargado.

Sustenta que, o acórdão embargado não analisou de maneira detida – e com a profundidade que a complexidade da questão demanda – a efetiva existência de violação ao ato jurídico perfeito e à violação da segurança jurídica. Ao contrário, data máxima vênia, as razões do voto condutor parecem tratar a questão da legalidade junto com a violação flagrante à segurança jurídica, no que parece ser uma confusão hermenêutica entre os dois fundamentos autônomos trazidos no bojo da apelação.

Entende que, o acordão também é contraditório, haja vista que, ora o acórdão embargado consigna que o PRODEIC não é uma isenção fiscal, ora aplica ao caso dispositivos legais respeitantes ao regime da própria isenção fiscal.

Aduz, ainda, obscuridade quanto à violação ao devido processo legal e contraditório, pois à época do envio do ofício – que alegadamente teria extirpado as irregularidades do processo administrativo –, a decisão administrativa, sua publicação e a interrupção do PRODEIC já haviam ocorrido há quatro meses. À época do envio do ofício, todos os efeitos decorrentes da decisão proferida no processo administrativo já haviam se concretizado.

Assevera, por fim, omissão quanto ao pedido subsidiário de necessidade de modulação dos efeitos da anulação do acordo, porquanto passados seis anos da concessão do benefício fiscal, sua revogação exige observância ao princípio da anterioridade, tanto geral quanto nonagesimal. Neste caso, apenas a modulação de efeitos da decisão anulatória do acordo permitirá que o preceito constitucional seja observado.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para o fim de sanar as omissões apontadas e, ainda, o prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 96041450, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI
e
m face do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação, interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI No 7.958/2003 E DECRETO No 1.432/2003 – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, À LEGALIDADE E OFENSA A SEGURANÇA JURIDICA – NÃO OCORRÊNCIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- O não atendimento da finalidade prevista no artigo 8o da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, em vigor à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável à sua manutenção.

2- No presente caso, o segmento de comércio e serviços, ao qual pertence a Recorrente, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal.

3- Nos termos do entendimento do STJ, não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF,
in verbis
: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

4- Não houve qualquer violação ao direito da Recorrente, que foi apenas diferido, de modo a preservar a utilidade e efetividade da arrecadação correta do imposto, não se podendo esperar que aguardasse a longa tramitação de processo administrativo para cessar benefício concedido ilegal, autorizando que o contraditório fosse diferido.

5- Não se pode ser invocar o princípio da isonomia como pretexto de se obter benefício ilegalmente concedido a outras empresas.

6- O ato administrativo concessivo do benefício fiscal não gera direito adquirido, devendo ser cancelado de ofício, sempre que o beneficiário não preencha os requisitos legais, não havendo que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito.

7- Nos termos da jurisprudência pátria, a revogação da tutela antecipada, pela sentença de improcedência da ação principal, produz efeitos imediatos e
ex tunc
, afastando-se a ordem de seguimento ao cumprimento da liminar.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso.

Inicialmente, imperioso consignar que, a Recorrente ajuizou a ação declaratória de origem, requerendo, em síntese, a declaração de validade do Termo de Acordo – Protocolo de Intenções – firmado entre as partes, a fim de manter seu incentivo fiscal, bem como obstar o Requerido de tomar quaisquer medidas que afetem a forma de recolhimento do imposto da Requerente ou o desenvolvimento regular de suas atividades, em razão do cumprimento das obrigações legais, ou seja, respeitando o Termo de Acordo celebrado, pela vigência acordada.

Para tanto, alegou, em breve síntese, que atendeu todos os requisitos legais, além de que, por se tratar de benefício fiscal sob condição onerosa, é vedada sua anulação unilateral, nos termos do artigo 178 do CTN e Súmula 544 do STF, bem como violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, legalidade, isonomia e da segurança jurídica, bem como inocorrência da hipótese do artigo 11-B da Lei 7.958/2003, para anulação do incentivo.

O Magistrado de Primeiro Grau, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, julgou improcedente os pedidos formulados, por entender que do cotejo dos documentos apresentados pela Recorrente, com a legislação que regulamenta a matéria (...)
verifica-se que o trâmite do processo administrativo que autorizou e enquadrou a Requerente no PRODEIC está em desacordo com os comandos legais. E essa constatação está registrada no Relatório de Auditoria da Controladoria Geral do Estado, decorrente da Ordem de Serviço n° 22/2015, que apontou inúmeras irregularidades no procedimento de concessão do referido benefício à requerente.

Contra a sentença, insurgiu-se a Embargante, por meio do recurso de apelação ora embargado, oportunidade em que, esta Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso, consoante ementa retro citada.

Inconformada, insurge-se, novamente, a Recorrente, por meio dos presentes embargos, alegando a existência das omissões, a seguir descritas:

1- a omissão em relação aos investimentos realizados pela Embargante, que caracterizam a relação como onerosa;

2- a omissão
em relação à violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica;

3
- a contradição acerca da natureza jurídica do PRODEIC – se isenção ou diferimento fiscal
;

4- a obscuridade quanto à violação ao devido processo legal e ao contraditório;

5- a omissão em relação ao pedido subsidiário de modulação dos efeitos da anulação do benefício fiscal;

Pois bem.

Inobstante as alegações retro mencionadas, tenho que razão não assiste a Recorrente.

No tocante a primeira omissão, inobstante os investimentos realizados pela Embargante, restou consignado no voto que não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo caso de aplicação da Súmula no 544 do STJ, mas, sim de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF,
in verbis: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Isso porque, no caso dos autos, foi realizada auditoria em seu contrato, tendo sido encontrada diversas irregularidades, oportunidade em que foi decidido pela anulação do seu benefício, em razão de estar em desacordo com a legislação.

Com relação a segunda omissão, em relação à violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, esta Relatora expressamente assinalou que (...)
a Recorrida não faz jus aos benefícios do PRODEIC diante da ausência de previsão legal, pois não possui CNAE de indústria. De igual modo, é de se ressaltar que ato ilegal não gera direito adquirido, porquanto A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (verbete no 473 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal). É certo que, os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 10 de fevereiro de 2015). [Sem negrito no original].

De igual modo, no que diz respeito a contradição acerca da natureza jurídica do PRODEIC – se isenção ou diferimento fiscal, também não lhe assiste razão, uma vez que, o contrato previa que o benefício fiscal correspondia ao diferimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte efetuado dentro do território mato-grossense, bem como crédito presumido nas operações interestaduais equivalente a 95% do valor do ICMS devido nas hipóteses em que há incidência do imposto, consoante Cláusula Terceira do pacto.

Sendo assim, tanto o diferimento quanto o crédito presumido são benefícios fiscais, os quais são espécies de isenção.

Quanto a quarta omissão, esta Relatora expressamente assinalou que (...)
não se vislumbra inobservância ao devido processo legal, porquanto, da análise dos autos é possível observar que a Recorrente foi notificada, por meio do Ofício no. 364/2015/GSAEI/SEDEC, datado de 21-9-2015, acerca da Auditoria Interna de processos de incentivos fiscais, para exercer a ampla defesa e o contraditório, quanto à ausência de atendimento dos requisitos previstos na legislação. Tanto é que, nas próprias razões recursais a Apelante reconhece que o referido oficio que foi devidamente combatido na Impugnação de fls. 1066/1082. Portanto, não houve qualquer violação ao direito da Recorrente, que foi apenas diferido, de modo a preservar a utilidade e efetividade da arrecadação correta do imposto, não se podendo esperar que aguardasse a longa tramitação de processo administrativo para cessar benefício concedido ilegal, autorizando que o contraditório fosse diferido.

Por fim, a Recorrente relata omissão, em relação ao pedido subsidiário de modulação dos efeitos da anulação do benefício fiscal.

Nesse ponto, imperioso tecer algumas considerações.

Da leitura da inicial, constata-se que a Embargante não realizou qualquer pedido subsidiário para modulação dos efeitos da anulação do benefício fiscal, a fim de ser observado o princípio da anterioridade.

Posteriormente, nas razões de apelação, foi requerido apenas a modulação dos efeitos da sentença, nos seguintes termos (...)
que os resultados do descredenciamento se iniciem somente a partir de decisão que revogou a medida liminar (atribuição de efeito ex nunc), uma vez que o efeito retroativo produzira lesões irreparáveis a Apelante
(...).

Sendo assim, esta Relatora consignou em seu voto que:

(...) Por derradeiro, quanto ao pedido subsidiário, de modulação dos efeitos da sentença, necessário consignar que, também não possui razão, porquanto, em a revogação das liminares impõem o retorno das partes ao status quo ante, ficando o Requerente responsável pelos danos oriundos da indevida execução da medida. A respeito do tema é o teor da Súmula 405 do STF - Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. E, ainda, entendimento do STF: (...) Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.

Portanto, não há omissão a ser sanada, vez que foi analisado o pedido na extensão do que foi formulado e, a alegação trazida em embargos de declaração de (...)
necessidade de modulação dos efeitos da anulação do acordo, porquanto passados seis anos da concessão do benefício fiscal, sua revogação exige observância ao princípio da anterioridade, tanto geral quanto nonagesimal
, configura-se verdadeira inovação recursal.

Ante o exposto, conclui-se que o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer omissão/contradição a ser sanada, objetivando a Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021